Tribunal: TJSP
Processo: 0388347-24.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
ção de pensão, com o pagamento de atrasados, sem aplicação da Lei Federal no 11.960/09 porque anterior o ajuizamento da demanda - Interposição de Recurso Especial e Extraordinário - Juízo de "retratação" do art. 1030 do NCPC (Recursos Especial) – Nova conclusão ao Relator por ordem do DD. Presidente da Seção de Direito Público – Aceitação da conclusão, com alteração do julgado.
1. Com o julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, deve ser dado integral cumprimento ao decidido no julgamento do Tema 810, que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública – Condenação judicial referente a servidores e empregados públicos – Aplicação dos índices de atualização monetária descritos no item 3.1.1 do RE no 1.492.221/PR, Tema 905, julgado pelo STJ.
Juízo de retratação aceito para adequação no que toca aos consectários legais.
(TJSP; Apelação Cível 0388347-24.2009.8.26.0000; Relator (a): Sidney Romano dos Reis; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3.VARA; Data do Julgamento: 26/03/2020; Data de Registro: 26/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Pensão

Relator(a):

Sidney Romano dos Reis

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

26/03/2020

Data de publicação:

26/03/2020

Outros números:

9376675900

Ementa:

Apelação Cível – Acórdão desta Câmara que reconheceu o direito da autora à diferença de complementação de pensão, com o pagamento de atrasados, sem aplicação da Lei Federal no 11.960/09 porque anterior o ajuizamento da demanda - Interposição de Recurso Especial e Extraordinário - Juízo de "retratação" do art. 1030 do NCPC (Recursos Especial) – Nova conclusão ao Relator por ordem do DD.

Ementa:

Apelação Cível – Acórdão desta Câmara que reconheceu o direito da autora à diferença de complementação de pensão, com o pagamento de atrasados, sem aplicação da Lei Federal no 11.960/09 porque anterior o ajuizamento da demanda - Interposição de Recurso Especial e Extraordinário - Juízo de "retratação" do art. 1030 do NCPC (Recursos Especial) – Nova conclusão ao Relator por ordem do DD. Presidente da Seção de Direito Público – Aceitação da conclusão, com alteração do julgado.
1. Com o julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, deve ser dado integral cumprimento ao decidido no julgamento do Tema 810, que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública – Condenação judicial referente a servidores e empregados públicos – Aplicação dos índices de atualização monetária descritos no item 3.1.1 do RE no 1.492.221/PR, Tema 905, julgado pelo STJ.
Juízo de retratação aceito para adequação no que toca aos consectários legais.